Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007550-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), DIEGO CARDOSO CORDEIRO - CPF: 300.002.308-98 (AGRAVANTE), EDITORA TRES LTDA. - CNPJ: 59.225.284/0001-67 (AGRAVADO), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM SÍTIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE PROVA,
INITIO LITIS
, DO ABUSO DO DIREITO DE IMPRENSA OU DA EXISTÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR FALACIOSO QUANTO AO MÉRITO DA NOTÍCIA PROPRIAMENTE DITA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a peça inaugural não vem acompanhada de documentos que atestem a afirmação de que o conteúdo da matéria jornalística atacada extrapola ou abusa do direito de imprensa numa análise sumária, a fim de não configurar censura prévia imposta pelo Poder Judiciário, fica inviável a concessão da medida liminar pleiteada, resguardada a reanálise da matéria durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO CARDOSO CORDEIRO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1009119-90.2022.8.11.0041, movida em face de EDITORA TRES LTDA., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, o recorrente aduz que em 18.8.2020, no Hospital Day Global, por volta de 10h, durante o procedimento cirúrgico na Sra. Vanusa Carvalho da Silva, por questões fisiológicas, houve intercorrência logo após a aplicação de anestesia realizada por outro profissional médico (Encefalopatia Hipoxico Isquêmica), vindo a paciente a falecer em 21.8.2020, salientando que esta foi estabilizada, entubada e encaminhada por meio de ambulância à UTI para um hospital de referência, estando o caso sendo apurado pelo Conselho de Medicina, gozando, assim, do benefício da presunção de inocência.

Afirma ter sido veiculada a notícia de que, além de ter cometido erro médico, não possuía qualquer especialização em cirurgia plástica.

Argumenta que a agravada foi notificada extrajudicialmente para que retirasse a matéria do ar, sendo que tal providência também foi tomada em relação a diversos outros veículos de comunicação, que resultou exitosa, porém, a ré continua insistindo na manutenção da matéria, o que vem lhe prejudicando sobremaneira.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência e determinado à recorrida a imediata retirada da matéria jornalística do sítio eletrônico “revista isto é” (
https://istoe.com.br/sp-paciente-morre-após-fazer-novaciurgia-com-médico-que-conheceu-na-internet\
).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 126978733).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 132905173).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, a parte autora afirma que a ré veiculou notícia falaciosa em seu nome a respeito de possível erro médico e à falta de especialização na área de atuação em cirurgia plástica, o que vem lhe causando sérios prejuízos de ordem extrapatrimonial.

Como bem consigno no
decisum
impugnado, o caso desafiaria o exame do exercício da liberdade de expressão e de comunicação assegurado pela Constituição Federal em seu art. 5o, IX, independentemente de censura ou licença e seu eventual conflito com outro direito garantido constitucionalmente, que é o da honra e da imagem das pessoas, visualizado no inciso vizinho, X, do mesmo dispositivo. Trata-se aqui de críticas veiculadas no moderno âmbito das redes sociais, no caso sítio eletrônico “Revista Isto É”, direcionadas ao requerente, consideradas por este como manifestações ofensivas.

Todavia, os documentos trazidos com a inicial demonstram que a revista noticia o falecimento de uma paciente de acordo com o relato da família desta e também com base em afirmação tida como prestada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) de que o recorrente não possui nenhuma especialidade, tampouco título de cirurgião plástico, assim se inferindo do texto digitalizado na própria peça inicial (Id 79672160 – p. 3).

A outra notícia é divulgada com base no que foi informado no Cidade Alerta, da Record TV, de que “A família da vítima acusa o médico Diego Cardoso Cordeiro de negligência” (p. 4).

O que se vê de todo exposto, ao menos neste momento inicial, é que a recorrida apenas reproduziu os fatos noticiados em outros veículos de comunicação e indicados pela própria família da vítima, sem o deliberado interesse de ofensa à honra do autor propriamente dita.

A peça inaugural não vem acompanhada de documentos que atestem a afirmação de que o conteúdo da matéria jornalística atacada extrapola ou abusa do direito de imprensa numa análise sumária, na medida em que o autor atribui ao comportamento da requerida o cometimento de ofensa à sua honra, o que torna inviável a concessão da medida liminar, inclusive para não configurar censura prévia imposta pelo Poder Judiciário.

Portanto, apenas com a instauração do contraditório e a garantia de produção de provas pelas partes será possível concluir acerca do alegado abuso na atividade jornalística por parte da requerida ou de simples exercício do direito de questionar, debater, criticar e informar por ela praticado, pelo que a decisão agravada não merece reparo neste momento processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022